Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-08.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000265-08.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS (OAB:BA17932-A), JOAO PAULO DA SILVA MAIA (OAB:BA30189-A), TASSIA SOUZA OLIVEIRA (OAB:BA52844-A) APELADO: MARLY RIBEIRO JESUS Advogado(s): THAIS PINHEIRO PALMA (OAB:BA53168-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CAUSA MADURA. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 39, § 3º, DA CF/88. EXTENSÃO AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Jiquiriçá contra sentença que o condenou ao pagamento de férias proporcionais e integrais, em dobro, com acréscimo de 1/3, e de 13º salário proporcional e integral relativos ao período de 2013 a 2016, em favor de ex-servidora que ocupou cargos em comissão de livre nomeação e exoneração entre 2013 e 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se ocupantes de cargo em comissão fazem jus ao recebimento de férias remuneradas com acréscimo de 1/3 e ao 13º salário; e (iii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há cerceamento de defesa quando a causa se encontra madura para julgamento, com elementos documentais suficientes já carreados aos autos, sendo a controvérsia de natureza eminentemente jurídica, a dispensar dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4 - O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre os quais o 13º salário (inciso VIII) e as férias remuneradas com acréscimo de 1/3 (inciso XVII), sem distinção entre servidores efetivos e comissionados, pois ambos titularizam cargo público. 5 - O STF, no julgamento do RE 570.908 e do RE 608.027, consolidou o entendimento de que o terço constitucional de férias e o 13º salário são devidos ao ocupante de cargo comissionado exonerado, sendo que a ausência de previsão legal específica não pode restringir direito de assento constitucional. 6 - O Tema 551 do STF, invocado pelo apelante, não se aplica ao caso, pois se refere às contratações temporárias fundadas no art. 37, IX, da CF, regime distinto e inconfundível com o dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração disciplinados pelo art. 37, II, da CF. 7 - O próprio Estatuto dos Servidores do Município de Jiquiriçá (Lei Complementar nº 01/1997) prevê expressamente, em seus arts. 61, II, 63 a 65, 76 e 77, o direito à gratificação natalina e às férias para os servidores municipais, sem distinção entre efetivos e comissionados. 8 - Compete ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas postuladas, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do servidor a prova negativa do não recebimento de verba de natureza alimentar. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram a ausência de pagamento das verbas reclamadas, ônus do qual o Município não se desincumbiu. 9 - Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados pelo magistrado singular somente após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000265-08.2018.8.05.0263, sendo parte(s) Apelante MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ e parte(s) Apelada MARLY RIBEIRO JESUS; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente